Tribunal: CARF
Processo: 10140.720988/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720988/2020-38
ACÓRDÃO
3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRELIMINAR. PRORROGAÇÃO DO MPF.
Não é possível anular a autuação nos casos de irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF seguindo o entendimento da súmula
CARF 171.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
SUSPENSÃO
DO
PIS/COFINS.
CONHECIMENTO
DE
TRANSPORTE.
MERCADORIA COM FINALIDADE DE EXPORTAÇÃO.
A falta de menção da suspensão das contribuições nas Notas Fiscais e nos
conhecimentos de transporte não impede a utilização do benefício gerado
pelo transporte de mercadoria para fins de criação de lote com a finalidade
de
exportação
para
empresa
preponderantemente
exportadora.
Provimento parcial ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a parcela da autuação relacionada às notas fiscais apresentadas pela Recorrente com
demonstração do CFOP de remessa para o fim específico de exportação, cujos adquirentes dos
serviços possuem efetivamente o ADE com indicação de se tratar de pessoa jurídica
preponderantemente exportadora para efeito de se aplicar o regime de suspensão das
contribuições PIS/Cofins.

Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/09 que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Dos lançamentos fiscais. PIS e COFINS.
Trata o presente processo administrativo fiscal (PAF) de créditos tributários de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e de PIS,
referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2015 e 2016,
decorrente de falta/insuficiência de recolhimento do tributo devido, conforme
abaixo:

O sujeito passivo desenvolve atividades de transporte rodoviário de cargas em
geral.
Somente uma empresa previamente habilitada poderá ser considerada
preponderantemente exportadora para efeito do regime de suspensão do PIS e

Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
3
da COFINS. O Ato Declaratório Executivo (ADE) é o documento essencial e
imprescindível para atestar o atendimento aos termos e às condições
estabelecidas pela legislação para fruição do benefício. Assim, uma empresa que
não possua o referido ADE não pode gozar dos benefícios do regime, nem
tampouco gerar efeitos benéficos para contribuintes que lhe prestem serviço,
como as transportadoras, uma vez que não atendem aos ditames da lei e às
prescrições do ato normativo. Destaque-se ainda que o exercício de tal regime é
facultativo, ou seja, cabe a pessoa jurídica preponderantemente exportadora a
opção de efetuar aquisições de produtos e serviços fora do regime.
Ressalta que não havendo discriminação no documento fiscal (nota ou
conhecimento de transporte) da expressão "Saída com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS", especificação do dispositivo legal correspondente
e do número do ADE respectivo, restam não atendidos os requisitos estabelecidos
pela Lei 10.685/2004 e IN/SRF 595/2005. Neste ponto, deve-se atentar ao fato de
que a não aposição na nota ou conhecimento de transporte não é mera
formalidade dispensável, ou um mero instrumento de controle do fisco. Conforme
dito, a opção pelo regime especial de suspensão é faculdade
preponderantemente do exportador, que pode, ainda que possua ADE, realizar
aquisições com seus fornecedores sem a suspensão. Assim, a ausência da
aposição na nota fiscal ou no conhecimento de transporte possui cunho
eminentemente prático, dado que possibilita o creditamento pelo destinatário
(art. 14, parágrafo único, da IN SRF 595/2005), em atendimento ao princípio da
não cumulatividade, hipótese não verificada para as operações realizadas sob a
égide do regime especial, com indicação na nota, posto que operada a suspensão.
O sujeito passivo informou na EFD Contribuições receitas com o indicador
“SUSPENSO” relativamente ao PIS e a COFINS, constando na descrição da
natureza da receita os termos: “Receitas de Fretes e de transporte multimodal,
contratadas por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, para
transporte no mercado interno de produtos com suspensão ou destinados a
Exportação”.
Diante disso, o sujeito passivo foi intimado através do Termo de Constatação
Fiscal e Intimação 2, de 5/12/2019, a apresentar planilha eletrônica relacionando
os Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CTe), o valor, a razão social e o CNPJ
do contratante, o número do ADE e sua data de publicação no Diário Oficial,
relativamente às bases de cálculo declaradas na EFD Contribuições com a
suspensão do PIS/COFINS.
Em 20/1/2020 o sujeito passivo apresentou a planilha com informações parciais,
anexada, e solicitou a concessão de prazo adicional para complementar a
apresentação das informações. A solicitação foi indeferida pela fiscalização. Com
as informações prestadas e cotejadas com as levantadas internamente, elaborou-
se as tabelas 2 e 3 onde se discriminam os tomadores de serviços de frete no
período sob fiscalização que possuíam ADE.
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
4
Com base na planilha apresentada pelo sujeito passivo, elaborou-se as tabelas 4,
5, 8 e 9 para as bases de cálculo em que os contratantes dos serviços de fretes
não possuíam o ADE e ainda o sujeito passivo não fez constar nos conhecimentos
de transporte emitidos a condição de suspensão do PIS e COFINS e as tabelas 6, 7,
10 e 11 para as bases de cálculo em que os contratantes dos serviços de fretes
possuíam o Ato Declaratório (ADE) mas o sujeito passivo não fez constar nos
conhecimentos de transporte emitidos a condição de suspensão do PIS e COFINS.
As planilhas “Relação de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos Contabilizados
com Suspensão do PIS/COFINS em 2015” e “Relação de Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos Contabilizados com Suspensão do PIS/COFINS em 2016”,
anexadas, relacionam os Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CTe) emitidos
pelo sujeito passivo e escriturados nas contas contábeis 40005 - SERVIÇOS C/FINS
ESPECIFICO EXP FROTAMS, 40007 - SERVIÇOS C/FINS ESPECIFICO EXP FROTA-MT,
40009 - SERVIÇOS C/FINS ESPECIFICO EXP FROTA-SP, 40013 - SERVIÇOS C/FINS
ESPECIFICO EXP FROTA-RO, 40023 - SERVIÇOS TRANSPORTES EXPORT. FROTA MG,
40102 - SERVIÇOS C/FINS ESPECIFICO EXP FRETE-BA, 40106 - SERVIÇOS C/FINS
ESPECIFICO EXP FROTA-MT, 40108 - SERVIÇOS C/FINS ESPECIFICO EXP FRETERO,
40112 - SERVIÇOS C/FINS ESPECIFICO EXP FROTA-GO, 40114 - SERVIÇOS C/FINS
ESPECIFICO EXP FRETE-PR, 40120 - SERVIÇOS C/FINS ESPECIFICO EXP FRETE-MG.
Essas receitas foram consideradas pelo sujeito passivo como saídas com
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Entretanto, parte deles
refere-se a contratantes que não tinham o ADE, conforme já demonstrado, e em
nenhum destes CTe constou a condição de suspensão do PIS e COFINS. Portanto,
o sujeito passivo não cumpriu os requisitos previstos na legislação para usufruir
do benefício dessa suspensão.
Diante disso, os valores discriminados nas tabelas 4 a 11 foram lançados como
bases de cálculo para o PIS/PASEP e a COFINS nos Autos de Infração lavrados
abrangendo o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016.
Da impugnação.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação aos
autos de infração, às fls. 1243/1265, na qual traz um breve relato dos
fundamentos em que se deu as autuações e alegando, em síntese, o que se relata
a seguir.
Com relação as operações constantes do auto de infração, que contemplam os
anos de 2015 a 2016, a impugnante aplicou a suspensão das contribuições para o
PIS e COFINS, com base no art. 40, da Lei 10.865/2004, em razão das empresas
adquirentes, tomadores dos serviços, estarem devidamente habilitadas junto a
Receita Federal do Brasil para adquirir mercadorias e serviços com a suspensão
(Doc. 8). Por se tratar de operações decorrentes da exportação, a impugnante
sempre considerou como não tributadas tais operações.
Ou seja, a autoridade fiscal desconsiderou integralmente a suspensão do PIS e
COFINS efetuada pela impugnante, exigindo a tributação sobre tais operações,
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
5
tanto para as empresas que possuíam o ato declaratório autorizador da
suspensão quanto para as empresas que não possuíam o ato declaratório,
simplesmente em razão da impugnante não ter informado nos conhecimentos de
transportes que a operação estaria suspensa do PIS e da COFINS.
Da preliminar.
Extrapolação do prazo de fiscalização. Nulidade do procedimento fiscal.
Antes de adentrar no mérito, é importante mencionar que o procedimento fiscal e
o lançamento do crédito tributário ora combatido é nulo, face a extrapolação do
prazo hábil para a sua conclusão.
Se considerar a data no início do TDPF, dia 5/10/2018, a primeira prorrogação
somente ocorreu em 22/3/2019, já estando vencido o prazo de fiscalização e, por
conseguinte, extinto o TDPF, ocorrendo posteriormente diversas prorrogações.
Após a extinção do prazo previsto para a execução do MPF, sem que haja
prorrogação tempestiva, somente poderá ser procedida nova fiscalização
(chamada reexame de escrituração), com relação ao mesmo contribuinte, período
e tributo já fiscalizado anteriormente, com autorização expressa das autoridades
hierarquicamente superiores.
Cumpre ressalvar que, apesar de todo período em que a Impugnante sofreu
processo de fiscalização, quando solicitou prorrogação de prazo durante o
processo de fiscalização para apresentação de documentação, foi negada a
prorrogação pela autoridade fiscal, lavrando o auto de infração, em flagrante
cerceamento de defesa.
Do mérito.
O § 9o do art. 40 é claro no sentido de que deverá constar na nota fiscal de saída
ou de remessa para exportação a indicação de que o produto destina-se a
exportação, eis que será exigida tal comprovação posteriormente do exportador e
não do transportador.
Não obstante, apesar das empresas tomadoras do serviço estarem habilitadas e
serem preponderantemente exportadoras, a autoridade fiscal entendeu que não
restaram cumpridas certas condições para a suspensão da incidência do PIS e da
COFINS, principalmente em razão de não ter sido informado pela Impugnante tal
situação nos conhecimentos de transporte, conforme transcrição do relatório
fiscal.
Ocorre que a interpretação da autoridade fiscal autuante está equivocada, eis que
o § 9o, do art. 40, da Lei 10.865/2004, não determina que seja informada a
suspensão nos conhecimentos de transportes das mercadorias com destino e
exportação. A norma retrocitada determina que deve constar apenas na “nota
fiscal” que o produto transportado se destina à exportação ou a formação de lote
com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada posteriormente pelo
exportador, tomador dos serviços.
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
6
Veja que a comprovação da exportação é única e exclusiva do exportador das
mercadorias e não do transportador.
O art. 40 da Lei 10.865/2004 determina e não faculta, que a incidência da
contribuição “ficará suspensa”, no caso de venda de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica
preponderantemente exportador.
Todas as operações constantes das notas fiscais de venda ou remessa para
exportação estavam informadas, pela natureza da informação, que as
mercadorias se destinam a exportação ou formação de lote, com a respectiva
CFOP de saída, conforme comprovado por amostragem face a enorme quantidade
de documentos, em anexo (Doc. 6).
Como exemplo citamos a primeira nota do anexo, no 042.103 (Doc. 6), do dia
3/1/2015, da empresa Cargil Agrícola SA, e notas seguintes, informando se tratar
de remessa para formação de lote de exportação, cuja exportação há de ser
comprovada posteriormente pelas empresas exportadoras. Consta em anexo
também a relação da integralidade das notas fiscais com destino a exportação
relacionada com o número do Conhecimento de Transporte e as chaves de acesso
para consulta (Doc. 5).
Além das disposições do art. 40, da Lei 10.865/2004, a matéria estava regulada no
momento dos fatos geradores pela Instrução Normativa 595/2005 e atualmente
pela Instrução Normativa 1.911/2018, em seus artigos 25 e 542, as quais não
exigem qualquer informação no CTE pelo transportador das mercadorias
destinadas a exportação, quanto a suspensão do PIS e da COFINS.
Igualmente, as disposições do art. 40 da Lei 10.865/2004, a Instrução Normativa
atual exige apenas que seja informado na nota fiscal que o produto transportado
se destina à exportação ou a formação de lote com a finalidade de exportação,
condição a ser comprovada mediante o registro de exportação pelo exportador.
Tal comprovação não é do transportador.
Ou seja, todas as condições foram cumpridas pela Impugnante e pelas empresas
tomadoras do serviço.
As empresas tomadoras eram preponderantemente exportadoras, eis que
estavam habilitadas perante a RFB, conforme consta do próprio auto de infração e
da relação publicada pela Receita Federal do Brasil (Doc. 8).
Não há qualquer norma, Lei ou ainda nas Instruções Normativas, que obrigue ao
transportador a proceder qualquer informação no conhecimento de transporte.
O art. 111 do Código Tributário Nacional, determina que seja interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre dispensa do cumprimento
de obrigações acessórias.
Deste modo, há de ser considerada a suspensão das contribuições para o PIS e da
COFINS, eis que cumpridas as formalidades legais, tanto por parte da Impugnante
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
7
quanto pelas empresas tomadoras dos serviços, restando indevida a exigência
fiscal.
Em nenhum momento, a autoridade fiscal menciona o dispositivo legal infringido,
eis que inexistente.
Conforme restou comprovado e não questionado pela autoridade fiscal, as
receitas de frete efetuadas pela Impugnante, constantes do auto de infração, se
referem ao transporte de mercadorias destinadas a exportação. As notas fiscais
com os respectivos conhecimentos de frete (Doc. 6) e o relatório razão das saídas
(Doc. 7) comprovam tal situação.
A impugnante sempre tratou tais operações como para fins específicos de
exportação, sendo tratadas para todos os fins fiscais como não incidente do PIS e
COFINS.
Isso porque caso fossem tributadas tais operações, acabaria por onerar a própria
operação de exportação das mercadorias, o que contraria o objetivo de exportar
mercadorias e não tributos, a fim de incentivar as exportações brasileiras.
Pela leitura do texto constitucional, é possível verificar que restou assegurado a
imunidade tributária das Contribuições Sociais sobre as receitas decorrentes da
exportação. Ou seja, a Constituição Federal não queria limitar a imunidade apenas
às receitas de exportação diretas, mas também às receitas dela decorrentes, que
pudessem onerar à própria exportação de mercadorias, como é o caso das
receitas de frete até o porto.
As Leis 10.637/2002 e 10.838/2003 conferem a não incidência das contribuições
para as operações de vendas a empresa comercial exportadora com fim específico
de exportação, conforme art. 5o da Lei 10.637/2002:
Já com relação às receitas de serviços de transportes de mercadorias até o porto,
com destino à exportação, não há a menor dúvida quanto a aplicação da
imunidade tributária, eis que a operação se confunde com a própria exportação.
As duas operações são dependentes uma da outra.
O Supremo Tribunal Federal ao analisar o sentido teleológico e alcance das
disposições contidas no 149, § 2o, I, firmou entendimento de que a Carta Magna
conferiu maior amplitude à desoneração, retirando do alcance da competência
impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela
encontrem sua causa, representando consequência financeiras do negócio
jurídico de compra e venda internacional. A intenção é de desonerar as
exportações por completo a fim de que as operações indiretas oneram as
operações de exportação.
Com isso, o lançamento constante do auto de infração se mostra improcedente e
afronta as normas constitucionais imunizadoras, que objetivam desonerar e
fomentar as receitas de exportação das empresas brasileiras, não havendo outra
alternativa a não ser o cancelamento do auto de infração.
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
8
Conforme já relatado, a Impugnante apura e apurou o PIS e COFINS pelo regime
de que tratam as Lei 10.637/2002 e 10.838/2003, descontando os créditos
admitidos pelas entradas do valor das contribuições gerados nas operações de
receitas decorrentes das prestações de serviços de transportes de cargas.
Mensalmente, tanto a apuração das contribuições quanto dos créditos de PIS e da
COFINS, são informadas na EFD Contribuições, sendo que no período autuado a
impugnante possui os seguintes saldos disponíveis para utilização e que deveriam
ser deduzidos da exigência fiscal, conforme comprova o resumo e recibos de
entrega da EFD Contribuições em anexo (Doc. 10).
Neste caso, ainda que a autoridade fiscal tenha apurado valores complementares
a título de débitos das contribuições para o PIS e a COFINS, apesar de indevida tal
exigência, teria que considerar os créditos também declarados pelo contribuinte a
fim de deduzir o montante devido.
Deste modo o lançamento estaria restrito ao saldo devedor, caso existente, após
efetuado o encontro de contas entre créditos existentes do contribuinte e débitos
apurados no lançamento de ofício.
Tal situação demonstra a nulidade do procedimento na forma como efetuado,
devendo ser integralmente cancelado o lançamento constante dos autos de
infração eis que efetuado em desacordo ao que determina o art. 142 do CTN,
especialmente em relação ao cálculo do montante do tributo devido ou,
alternativamente, revistos a fim de que sejam considerados os créditos da não
cumulatividade declarados pela Impugnante.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 109-009.132 que apresenta o seguinte resultado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 PESSOA JURÍDICA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. REGIME SUSPENSIVO. FRUIÇÃO DO
INCENTIVO FISCAL. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PELA PESSOA JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA.
A faculdade para fruição da suspensão da contribuição para a Cofins, que
somente se efetivará caso atendidas todas as condições estabelecidas pela
legislação de regência, é da pessoa jurídica preponderantemente exportadora
(adquirente dos produtos e tomadora do serviço de transporte) e não da pessoa
jurídica prestadora do serviço de transporte. Todavia, se aquela decidir pela
realização da operação com suspensão tributária, deve dar conhecimento ao
prestador do serviço de transporte no mercado interno, dentro do território
nacional, fornecendo-lhe as informações estabelecidas no art. 8o da Instrução
Normativa SRF 595/05, pois sem tais dados necessários, o prestador do serviço
deverá submeter suas receitas auferidas à incidência da referida contribuição.
CREDITAMENTO. PROVA.
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
9
Cabe à contribuinte a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2016 COFINS. PIS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento à autuação relativa ao PIS/Pasep, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de
lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2015
a 31/12/2016 AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-
fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de
litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado, inexistindo,
assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar defesa, já que não
há contencioso administrativo instaurado, porque este último somente se inicia
com o crédito tributário constituído.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que eventuais
irregularidades não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário
devido.
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Rejeita-se alegação de lançamento nulo por falta de motivação, com
impedimento ao exercício do direito à ampla defesa, quando o ato atacado, além
de consignar as normas legais infringidas, contém a descrição do fato gerador
tributário, permitindo ao contribuinte apresentar defesa com contestação
especificada dos fatos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reforçando
os argumentos apresentados em sede de impugnação, requerendo resumidamente.
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
10
A) Nulidade do procedimento fiscal devido ao tempo transcorrido para a execução
dos procedimentos até a lavratura do Auto de infração e dos prazos não
verificados para a prorrogação do prazo do procedimento fiscal;
B) Cancelamento do Auto de infração, devido ao cumprimento das condições para
a suspensão do PIS/COFINS sob os referidos argumentos:
a. Os tomadores dos serviços são empresas preponderantemente
exportadores;
b. Estavam habilitadas em regime especial junto a RFB;
c. As negociações de preço do serviço foram pautadas considerando a
suspensão das contribuições; e
d. Não existe obrigações para a transportadora usufruir da suspensão do
PIS/COFINS no frete aqui tratado.;
C) Cancelamento do Auto de Infração devido a imunidade tributária sobre
exportação do serviço realizado; e
D) Subsidiariamente caso seja mantida a exigência fiscal requer a revisão do
lançamento para considerar e deduzir os saldos credores de PIS/COFINS
admitidos pela não cumulatividade das contribuições.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Da preliminar
Como já mencionado no relatório a Recorrente requer a nulidade do Procedimento
Fiscal, devido o tempo decorrido para execução dos trabalhos e do período sem renovação do
prazo, todavia não merece reforma nesse ponto a decisão a quo.
Mesmo existindo irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF, não
acarreta a nulidade do lançamento seguindo o entendimento da súmula 171 do CARF:
“Súmula CARF no 171
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
11
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Motivo pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário relacionado às
preliminares.
Do mérito
Conforme já descrito no relatório acima transcrito existem dois argumentos da
Recorrente para requerer o cancelamento do Auto de Infração, em um dos argumentos alega que
deveria ser respeitado o princípio da imunidade tributária, para o caso de exportação de serviço e
que seria o caso aqui tratado no presente processo.
Ao contrário do entendimento da Recorrente, as receitas de prestação de serviços
no mercado interno, inclusive de fretes no transporte de produtos destinados à exportação, não
gozam de imunidade tributária, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 150, VI, “d”, nem
da Emenda Constituição no 33, de 2001, art. 149. Estes dispositivos legais contemplam apenas a
exportação de bens e serviços.
No entanto, as receitas de fretes no transporte de produtos dos pontos em
território nacional para os portos de embarque para o exterior gozam da suspensão das
contribuições para o PIS e Cofins.
Por não ter imunidade no serviço prestado a legislação estendeu esse benefício
através da suspensão do PIS/COFINS, por meio da publicação da Lei no 10.865/2004 em seu § 6o-A
do artigo 40, conforme é transcrito abaixo:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vigência)
§ 1o Para fins do disposto no caput , considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos
os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
12
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que
trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a
recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa
de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o
caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá referir-
se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE. (Incluído
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 10. (Revogado pela Lei no 12.712, de 2012)”
(Grifos nossos)
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
13
Portanto o caso aqui tratado refere-se a discussão sobre suspensão do PIS/COFINS
dos serviços de frete executados pela Recorrente, porém segundo a fiscalização não pode ser
aceita a suspensão, pois não existe informação nas notas fiscais e nos conhecimentos de
transporte acerca da suspensão das contribuições sociais.
Todavia meu entendimento no presente caso é contrário ao quanto decidido pela
primeira instância administrativa, conforme será descrito a seguir.
A Recorrente apresentou as notas fiscais das mercadorias que foram transportadas.
Demonstrando que as NFS tinham o CFOP de 5.500 e 6.500, os quais são CFOPs de remessa com o
fim específico de exportação e eventuais devoluções.
No próprio auto de infração é verificado que algumas das empresas clientes da
Recorrente possuía Ato Declaratório Executivo sendo, portanto, considerada preponderantemente
exportadora para efeito do regime de suspensão do PIS e da COFINS.
Portanto, demonstrado que a parte da mercadoria transportada pela Recorrente foi
efetivamente transportada para formação de lote para exportação, porém que não poderia
usufruir do benefício da suspensão por não ter a informação de suspensão dos mesmos na nota
fiscal e nos conhecimentos de transporte, conforme exigência do § 2o do art. 40 da Lei no
10.865/2004.
Porém em julgamento recente da nossa turma na discussão sobre o crédito de
PIS/COFINS sobre frete de mercadoria para formação de lote para exportação, foi determinado
que a não inclusão da menção de suspensão no conhecimento de transporte não afasta a
suspensão das contribuições, conforme se verifica da transcrição do acórdão:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012 CRÉDITO. VENDA COM
SUSPENSÃO. INDICAÇÃO NA NOTA FISCAL.
Prevista a suspensão das contribuições na operação, a não indicação na nota fiscal
da situação, na forma prevista na lei, não viabiliza a tomada de crédito sobre o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
(...)
De fato, o § 9o estabelece obrigação acessória, indicando que deverá constar da
nota fiscal a observação. Entretanto, tal não invalida a suspensão prevista no
artigo 40 e estendida aos fretes no seu § 6-A. No recurso, a empresa anexa
documentação, basicamente os conhecimentos de transporte. Por amostragem,
não se verifica nenhuma informação de suspensão. Tampouco é indicada ou se
comprova a incidência das contribuições, sendo que a DRJ apontou: “consultei os
primeiros conhecimentos no SPED-CTe e verifiquei que não houve incidência de
Cofins nos serviços prestados”. Entende-se que o apresentado não permite
refutar o observado no SPED pela turma julgadora a quo, pelo menos para a
amostragem verificada.
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.208 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720988/2020-38
14
Aplicável a situação de venda com suspensão, e, no caso, frete com suspensão, o
não indicação na nota fiscal não a afasta. É de se concordar com a seguinte
decisão do Carf:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/02/2010 a
28/02/2010 VENDAS COM SUSPENSÃO. ART. 32 DA LEI No 12.058/2004.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
A suspensão de que trata o artigo 32, da Lei no 12.058, de 2004 é incondicionada
e obrigatória. A falta da expressão “venda efetuada com suspensão da
contribuição para o financiamento da seguridade social COFINS” na nota fiscal de
venda, não tem o condão de impedir a suspensão das contribuições.
Assim, o fato de não constar da nota fiscal a indicação prevista na Lei não afasta a
suspensão. A verificação por amostragem da DRJ indicou a não incidência. O
apresentado nos autos não comprova o contrário.”
(Acórdão 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA – Sessão
de 26 de novembro de 2024 – Relator MARCELO ENK DE AGUIAR)
Apesar de referida discussão não ser sobre a possibilidade do crédito de situação
igual, podemos fazer a analogia para o presente caso, visto que a falta de menção de suspensão
não pode por si só restringir o benefício do contribuinte, devendo a fiscalização verificar se existiu
a exportação ou não das mercadorias transportadas.
Por esse motivo dou parcial procedência ao Recurso Voluntário para cancelar a
parcela da autuação relacionada às notas fiscais apresentadas pela Recorrente com demonstração
do CFOP de remessa para o fim específico de exportação, cujos adquirentes dos serviços possuem
efetivamente o ADE com indicação de se tratar de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora para efeito de se aplicar o regime de suspensão das contribuições PIS/Cofins.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 4749
DF CARF MF
Original